Tribunal: TJMT
Processo: 1014545-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, no Agravo de Instrumento no 1014545-80.2020.811.0000
Recorrente: MARCELO FERNANDES FRANCISCO e OUTRO
Recorrida: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75846982) interposto por MARCELO FERNANDES FRANCISCO e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida em embargos de declaração manejados pela recorrida, que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 71393975):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DISCUSSÃO INFUNDADA E FORA DA AMPLITUDE DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, NO PRIMEIRO GRAU, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser desprovido o agravo interno se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada – que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, em razão da revogação da decisão recorrida pelo magistrado singular, e julgou prejudicados os aclaratórios opostos pelos atuais recorrentes – bem como não traz elementos novos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. (AgInt n° 1014545-80.2020.811.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Os recorrentes alegam violação aos arts. 85, § 2°; 141 e 492 do CPC e Súmula 303/STJ, ao argumento de que no caso dos autos houve “reformatio in pejus”. Justifica que interpôs agravo de instrumento almejando reforma da decisão singular atinente tão somente à forma de fixação dos honorários de sucumbência; mas que o órgão fracionário deste Sodalício, acolheu monocraticamente os embargos de declaração manejados pela recorria, reconhecendo a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento. Sustentam os recorrentes que o juízo singular na verdade não se retratou, mas sim, acabou realizando a reforma da decisão para pior, posto que revogou condenação da recorrida ao pagamento dos honorários (que era o objeto do agravo de instrumento), razão pela qual almeja a reforma da decisão hostilizada.
Recurso tempestivo (id. 75990974). Devidamente preparado (id. 76035990). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 79491451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Entretanto, a questão dos honorários foi objeto do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, sendo a matéria superada pela questão da superveniente perda do objeto (decidida em sede de embargos e confirmada pelo colegiado, por meio de agravo interno).
A decisão hostilizada no presente recurso especial, portanto, trata-se daquela proferida em sede de agravo interno (id. 71393975).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
No caso, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, ou seja, aquela que “reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, em razão da revogação da decisão recorrida pelo magistrado singular, e julgou prejudicados os aclaratórios opostos pelos atuais recorrentes” (sic).
Constou da decisão hostilizada as seguintes razões de decidir:
“(...) houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento, posto que antes do seu julgamento, o douto magistrado singular revogou a decisão recorrida em sede de Juízo de retratação.
Com efeito, em consulta ao sistema PJE ao processo de origem (no 1032115-87.2019.8.11.0041), é possível observar que, em 14/07/2020, o douto juiz a quo proferiu nova decisão na qual, em juízo de retratação, revogou a condenação em honorários advocatícios.
[...]
De se destacar que tal decisão foi proferida em 14/07/2020 e o agravo de instrumento julgado na sessão do dia 26/08/2020, conforme se verifica do acórdão ID 55798457, ou seja, após o juízo de retratação do julgado de primeiro grau.
Assim, diante da retratação pelo juízo de primeiro grau, antes mesmo que fosse julgado o agravo de instrumento, de se reconhecer a perda do seu objeto razão pela qual devem ser acolhidos os embargos de declaração da agravada BIGOLIN, devendo ser desconsiderada a decisão recorrida.
Por consequência, declaro também a perda de objeto dos embargos de declaração dos agravantes, de modo que eventual insatisfação das partes com relação ao juízo de retratação deverá ser discutida em novo recurso, contra a nova decisão de retratação”. (grifei).
Porém, ao recorrer de tal aresto, os recorrente alegam violação aos arts. 85, § 2°; 141 e 492 do CPC e Súmula 303/STJ, matérias dissociadas das razões de decidir do agravo interno.
As questões dos honorários (objeto do agravo de instrumento) foram superadas, dando lugar ao acórdão do agravo interno (que confirmou a perda do objeto daquele primeiro); matéria, portanto, que sequer restou ventilada/decidia pelo acórdão hostilizado.
Ademais, registre-se ainda que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT). Nesse sentido, a propósito, a questão é inclusive sumulada. Confira-se:
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 141 e 492 do CPC, como bem salientado no acórdão, são questões que desafiam recurso em face da nova decisão, a saber, a proferida em juízo de retratação.
O acórdão hostilizado, tratou especificamente sobre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Desta feita, a irresignação contida na via especial trata-se de matéria estranha à decisão hostilizada.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça